Tribunal: STF
Processo: RE 1343785
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a” e “b”, do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL 1.INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 932, III, E 1010, II E III, DO CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1 NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2 E REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE DESCONTO DOS PROVENTOS DO IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA TAXATIVAMENTE ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.052/2004. LAUDO DE PERITO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE QUE A DOENÇA SE INICIOU EM 2007. RESTITUIÇÃO A CONTAR DE JUNHO DE 2011, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ NAS DEMANDAS QUE VERSAREM SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 26 DA LEI 17.435/12. JUROS E CORREÇÃO. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO ART. 85, § 4º, II DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO. ART. 85 §º11 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 102, § 12º, da Constituição Federal.



    Aduz que deve incidir a “Taxa Referencial como o índice de correção monetária da dívida do Estado do Paraná relacionada ao período que antecede o trânsito em julgado, até março de 2015 (depois, reconhece-se, prevalece a SELIC), considerado que o acórdão contrariou o artigo 100, § 12 da Constituição da República, ao entender inconstitucional o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, seja porque ainda não definitivamente modulados o efeitos da declaração de inconstitucionalidade do mesmo pelo Supremo Tribunal ou porque a TR, segundo a modulação praticada em março de 2015, somente seria cabível em relação a precatórios já expedidos”.



    Instada a exercer juízo de retratação acerca do tema 810 da repercussão geral, a Sétima Câmara Cível manteve o acórdão atacado em sua integralidade. 



    Decido. 



    A irresignação não merecer prosperar.



    No que respeita à alínea b o permissivo constitucional, não houve declaração de inconstitucionalidade pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. Nesse sentido:



    Recurso extraordinário. Decisão da Corte a quo que, por um de seus órgãos fracionários, declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Interposição pela alínea "b" do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Impossibilidade. Inteligência do art. 97 da Constituição, que exige seja adotado tal procedimento apenas pelo plenário ou órgão especial do tribunal. Hipótese de cabimento de extraordinário, pela letra "a" do permissivo constitucional, por infringência à reserva de plenário, que, na espécie, não se encontra prequestionada. Agravo regimental desprovido. (RE nº 273.672/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 27/9/02)



    Acerca do pleito de aplicação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 até o dia 25/03/2015, esta Corte ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009, devendo-se aplicar na atualização monetária da dívida o índice do IPCA-E . Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção . 3. Embargos de declaração providos”. (ACO 683 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 03/06/2020). (Grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator 



Documento assinado digitalmente